Tribunal: TJDFT
Processo: 0001436-38.2013.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. PRETENSÃO DO EXEQUENTE SUBMETIDA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na espécie, ante a não localização dos bens do devedor e da paralisação do processo, o feito foi extinto em 14/03/2018 nos termos da Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT com arquivamento dos autos, expedição de Certidão de Crédito e possibilidade de retomada da execução. No ponto, recorde-se que “1. A Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 deste egrégio Tribunal de Justiça, ao permitir a extinção do processo de execução em face da não localização de bens penhoráveis do executado, contraria a norma inserta no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do feito em tais casos. (...)” (Acórdão 1247305, 00034066920148070001, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, j. 6/5/2020, DJe 27/5/2020).
2. No caso, o dia 14/3/2018 deve ser tido como marco de constatação sobre a inexistência de bens penhoráveis do devedor, quando se teve por deflagrado o prazo de suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC. 2.1. E, verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 14/3/2019, nesta data teve início o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva, que se funda, no caso, em título judicial extraído de ação monitória com base em cheque sem força executiva, nos termos do artigo 206-A, CC e a Súmula 503 do STJ (“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”). Em tese, os 5 anos de prescrição se completariam em 14/03/2024. No entanto, em 8/2/2022, houve o bloqueio parcial da quantia executada, considerada diligência exitosa, apta a interromper a prescrição.
3. “4. A penhora/bloqueio parcial de valores do executado, via Sisbajud, enseja a interrupção do prazo prescricional, uma vez que coloca em evidência a existência de bens do executado, além de demonstrar que a parte exequente foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.” (TJDFT. Acórdão 1867792, 00146050220168070007, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j. 23/5/2024, DJe 6/6/2024). 3.1. E a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu (art. 202, parágrafo único, CC), dia 8/2/2022. Nenhuma prescrição intercorrente na espécie vertente.
4. Recurso conhecido e provido.